Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-07.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTETICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVICO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ALEGADO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos, mediante exame pericial, que houve falha no serviço odontológico de colocação de implantes dentários, impõe-se o dever de indenizar ante o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos experimentados.

2. Confirma-se o julgamento de procedência dos pedidos de reparação pelos prejuízos materiais em valor proporcional à falha na prestação de serviço e por danos morais, quantificado segundo os parâmetros de proporcionaliade , razoabilidade e do bom senso.

3. Dano estético não se refere a uma alteração morfológica temporária, mas a uma lesão anormal ou e deformação aparente, apta a provocar constrangimento, repulsa ou impressão vexatória.

4. APELAÇÃO DO AUTOR E DA RÉ IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.